Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-93.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO. TEMAS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração se prestam a “veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada”. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19.12.2017, DJe 20.2.2018).
2. A liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação contida em cédula de crédito bancário decorrem da soma nela indicada ou do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos bancários, os quais, por expressa previsão legal, precisam evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, os encargos, despesas, juros, correções, multas e demais acessórios que perfazem a dívida, como na hipótese dos autos.
3. O acórdão recorrido foi explícito ao afirmar que o método de avaliação das garantias fora estabelecido contratualmente, por meio de adoção dos parâmetros utilizados na tabela FIPE para abatimento no valor inadimplido, não havendo que se falar em irregularidade da planilha de débitos apresentada pelo exequente, sendo certo que eventual necessidade de venda de bens alienados fiduciariamente não obsta a ação executiva, não havendo qualquer iliquidez do débito.
4. Ainda que não se censure, em tese, o interesse e o desejo da parte em ter sua pretensão acolhida, o comportamento de qualquer sujeito processual deve ser pautado pela boa-fé (art. 5o do CPC/2015), sobretudo no manejo de embargos de declaração, em virtude da própria destinação de tal recurso que, voltado à complementação e aperfeiçoamento do julgado, não se presta, por isso mesmo, para viabilizar rediscussão de questões já enfrentadas.
5. Reitera-se que, para a reanálise da tese prevalecente no julgamento, existem instrumentos processuais específicos, cabendo à parte, se o caso, pleitear junto à esfera superior a reforma da decisão que, em seu entender, não é vantajosa, justa, coerente.
6. No caso, esta Corte já fez toda a análise que podia sobre os fatos e fundamentos deduzidos pela demandante, consoante consignado no julgamento anterior. A interposição de novos embargos unicamente para rediscutir matéria que, em mais de uma oportunidade, foi rejeitada, revela nítido intuito protelatório (art. 1.026, §2o do CPC/2015), daí porque impositiva a aplicação da sanção processual no montante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. Segundos embargos de declaração conhecidos e improvidos.